Tribunal: TJMT
Processo: 1019711-67.2020.8.11.0041
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-10-06
Data de publicação: 2021-10-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1019711-67.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ANALDO PAULO DE MIRANDA - CPF: 551.593.701-53 (APELANTE), JOIR AUGUSTO LACCAL DA SILVA - CPF: 708.113.771-72 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0001-60 (APELADO), LUIZ HENRIQUE VIEIRA - CPF: 027.320.216-28 (ADVOGADO), JACKSON FREIRE JARDIM DOS SANTOS - CPF: 074.596.986-01 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0001-60 (REPRESENTANTE), TATIANE CORBELINO LACCAL DA SILVA - CPF: 834.453.581-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT - ACIDENTE DE TRÂNSITO - INVALIDEZ PERMANENTE - SENTENÇA DE EXTINÇÃO - LITISPENDÊNCIA - NÃO VERIFICADA - CAUSA DE PEDIR DISTINTA - CAUSA MADURA - JULGAMENTO DO MÉRITO DA AÇÃO - ART 1.013, §3°, DO CPC - NEXO CAUSAL - VERIFICADO - GRADUAÇÃO DAS LESÕES - VERIFICADA - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - FIXADOS POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA - ART 85, §8° DO CPC - RAZOABILIDADE - SENTENÇA ANULADA - AÇÃO DE COBRANÇA PROCEDENTE - RECURSO PROVIDO.

A litispendência somente é configurada com a tríplice identidade entre os processos (partes, causa de pedir e pedido).

O artigo 1.013, §3°, do CPC, determina que o tribunal decida o mérito do processo se, reformada a sentença fundada no artigo 485, estiver o feito em condições de imediato julgamento.

Presente o nexo causal entre o acidente e as lesões permanentes observadas pelo autor, é caso de procedência da ação de cobrança do seguro DPVAT.

A indenização relativa ao seguro obrigatório deve observar o grau de invalidez registrado no laudo pericial e o percentual constante na tabela da SUSEP.

Em observância aos parâmetros legais que norteiam a matéria, atendidos os critérios da razoabilidade e em prestígio ao exercício da advocacia, impõe-se a fixação dos honorários advocatícios por apreciação equitativa, com fundamento no artigo 85, §8º, do CPC.

R E L A T Ó R I O

Apelação nº 1019711-67.2020.8.11.0041

Apelante
: Analdo Paulo de Miranda

Apelado
: Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais

9ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá

RELATÓRIO

Apelação
interposta por
Analdo Paulo de Miranda.

Ação:
Cobrança do Seguro Obrigatório DPVAT, proposta pelo apelante, por acidente de trânsito ocorrido em 05.05.2020, que teria vitimado o autor de invalidez permanente.

Sentença:
julgou extinto o feito, sem resolução de mérito, nos termos do artigo 485, V, do CPC, por reconhecer a ocorrência de litispendência. Ainda, condenou o autor ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixou em R$ 1.000,00, observada a condição de beneficiário da assistência judiciária.

Apelação
(Id.

100373965): Sustenta a necessidade de reforma da sentença, porque alega a inexistência de litispendência.

Alega que o presente processo é relativo a acidente de trânsito ocorrido em 05.05.2020 e o processo considerado litispendente (Proc. n° 1027322-08.2019.8.11.0041) se refere a acidente sofrido em 11.08.2018.

Afirma que a existência de acidente indenizado anteriormente não impede o novo recebimento da indenização referente ao seguro obrigatório, ainda que a lesão tenha ocorrido no mesmo membro.

Pugna pelo provimento do recurso, para afastar a litispendência e a coisa julgada.

Contrarrazões
pelo desprovimento (Id.

100373968).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Apelação nº 1019711-67.2020.8.11.0041

Apelante
: Analdo Paulo de Miranda

Apelado
: Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais

9ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá

VOTO

Apelação
interposta por
Analdo Paulo de Miranda
contra sentença que julgou extinta, sem resolução de mérito, nos termos do artigo 485, V, do CPC, por reconhecer a ocorrência de litispendência, a Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório DPVAT, que move em face de

Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais.
Ainda, condenou o autor ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixou em R$ 1.000,00, observada a condição de beneficiário da assistência judiciária.

A controvérsia está em saber se correta a extinção da ação por litispendência.

Inicialmente cumpre observar que a litispendência impede a distribuição de nova ação idêntica à anterior e, para ser verificada, é necessária a tríplice identidade entre os processos, com relação às partes, à causa de pedir e ao pedido.

Nelson Nery Junior e Rosa Maria Andrade Nery lecionam que “
o CPC 301 §3º diz que ocorre a litispendência quando se reproduz ação idêntica a outra que já está em curso. As ações são idênticas quando têm os mesmos elementos, ou seja, quando têm as mesmas partes, a mesma causa de pedir (próxima e remota) e o mesmo pedido (mediato e imediato). (...). (CPC 267 V)
”.

A matéria da litispendência é regida pelo Código de Processo Civil, em seu artigo 337, parágrafos 1°, 2° e 3°, como se lê:

“Art. 337. Incumbe ao réu, antes de discutir o mérito, alegar:

(...) § 1o Verifica-se a litispendência ou a coisa julgada quando se reproduz ação anteriormente ajuizada.

§ 2o Uma ação é idêntica a outra quando possui as mesmas partes, a mesma causa de pedir e o mesmo pedido.

§ 3o Há litispendência quando se repete ação que está em curso”.

No caso, foi reconhecida a ocorrência de litispendência entre a presente ação e o processo n° 1027322-08.2019.8.11.0041.

Contudo, verifica-se que os processos, em que pese tenham identidade de partes, não tem identidade de causa de pedir, nem de pedido, já que tratam de acidentes de trânsito distintos.

O presente processo n° 1019711-67.2020.8.11.0041 cuida de cobrança de seguro obrigatório referente a acidente de trânsito ocorrido em 05.05.2020, que levou à invalidez permanente parcial no membro superior esquerdo do autor, ora apelante.

Já o processo n° 1027322-08.2019.8.11.0041, que foi considerado litispendente ao presente, trata de cobrança de seguro DPVAT por acidente sofrido em 11.08.2018, que teria causado leões no ombro esquerdo do autor.

Assim, é possível perceber que não há identidade de pedido e de causa de pedir entre os processos, o que afasta a litispendência.

Portanto, nos moldes determinados pelo artigo 1.013, §3°, do CPC, verifica-se que o processo está em condições de imediato julgamento, de forma que passa-se à análise de mérito.

Acerca do tema, é a jurisprudência:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – REEMBOLSO DAS DESPESAS MÉDICAS SUPLEMENTARES – AÇÃO EXTINTA – TEORIA DA COISA JULGADA – CAUSA DE PEDIR E PEDIDO DISTINTOS
- LITISPENDÊNCIA INEXISTENTE
– COISA JULGADA AFASTADA – ANÁLISE DO MÉRITO – POSSIBILIDADE – TEORIA DA CAUSA MADURA - DESPESAS MÉDICAS DEMONSTRADAS – AUSÊNCIA DE CONTRAPROVA - REEMBOLSO DEVIDO – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – INOCORRÊNCIA – MERO EXERCÍCIO DO DIREITO DE AÇÃO – PRECEDENTES – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I - A litispendência só é reconhecida quando ficar comprovada a existência de idênticas ações em curso, com as mesmas partes, mesma causa de pedir e mesmo pedido (CPC, art. 337, §§1º e 3º).
(...)” (TJMT, AP 1006269-39.2017.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 01/07/2020, Publicado no DJE 07/07/2020).

O presente caso é regido pela Lei n° 6.194/74, com as alterações trazidas pelas Leis n° 11.482/2007 e 11.945/2009, que em seu artigo 5°, preceitua que “
O pagamento da indenização será efetuado mediante simples prova do acidente e do dano decorrente, independentemente da existência de culpa, haja ou não resseguro, abolida qualquer franquia de responsabilidade do segurado
”.

Da análise do conjunto probatório, observa-se que a parte autora colacionou documentos referentes ao atendimento médico realizado no Hospital Municipal de Cuiabá (Id. 100372971 e seguintes), dos quais se extrai, inclusive, o atendimento e encaminhamento do autor realizado pelo SAMU. Verifica-se que tais documentos ao que se percebe, dão conta da ocorrência do acidente e do nexo causal com as lesões observadas pelo segurado.

Realça-se, por importante, que a Lei de regência nº 6.194/74, na redação do artigo 5º, §5º, com a alteração trazida pela Lei nº 8.441/92, já previa a possibilidade de quantificação das lesões, ou seja, da invalidez ocasionada por acidente de veículos de vias terrestres, com a permissão de um pagamento maior ou menor, de acordo com o grau de invalidez da vítima.

Ademais, o Colendo Superior Tribunal de Justiça colaciona diversos precedentes daquela Corte, que demonstram a solidez do entendimento acerca do tema, cuja orientação fora lançada nos enunciados das Súmulas 474 e 544:

“A indenização do seguro DPVAT, em caso de invalidez parcial do beneficiário, será paga de forma proporcional ao grau da invalidez” (Súmula 474, Segunda Seção, julgado em 13.06.2012, DJe 19.06.2012).

“É válida a utilização de tabela do Conselho Nacional de Seguros Privados para estabelecer a proporcionalidade da indenização do seguro DPVAT ao grau de invalidez também na hipótese de sinistro anterior a 16/12/2008, data da entrada em vigor da Medida Provisória n. 451/2008” (Súmula 544, Segunda Seção, julgado em 26.08.2015, DJe 31.08.2015).

Desse modo, a indenização securitária do DPVAT necessariamente corresponderá à extensão da lesão e ao grau de invalidez permanente, com a aplicação da Tabela para Cálculo de Indenização para Invalidez Permanente, no que se refere à quantificação das lesões, para efeito de cálculo proporcional da indenização do seguro obrigatório, mesmo nos sinistros anteriores à MP 451/2008.

Na espécie, verifica-se que a avaliação médica pericial realizada em juízo (Id. 100373952) concluiu que as lesões do autor, decorrentes de fratura de clavícula sofrida em acidente de trânsito, constituem invalidez permanente parcial, avaliada em 25% de comprometimento para membro superior esquerdo.

Assim, o cálculo da indenização devida para este caso deve considerar o teto da invalidez para membro superior em 70% do valor limite (R$ 13.500,00), o que corresponde a R$ 9.450,00, de modo que a lesão calculada em 25% tem sua indenização correspondente a R$ 2.362,50.

Por fim, com a alteração do resultado do julgamento, invertem-se os ônus sucumbenciais, para condenar a parte requerida ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios.

A par disso, verifica-se que é caso de fixar os honorários advocatícios em R$ 1.000,00, com fundamento no artigo 85, §8°, do CPC, em razão do baixo valor a que foi condenada a requerida. Frise-se que proceder de outro modo, qual seja, fixar os honorários em percentual sobre o valor da condenação, resultaria em valor irrisório e flagrante desprestígio à classe da advocacia.

Assim, em estrita observância aos parâmetros legais que norteiam a matéria, atendidos os critérios da razoabilidade e em respeito ao exercício da advocacia, o arbitramento dos honorários advocatícios na quantia de R$ 1.000,00 mostra-se adequado, porquanto em harmonia com o entendimento desta Câmara julgadora em casos semelhantes.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO SUMÁRIA DE COBRANÇA - DPVAT - CONFIGURAÇÃO DA INVALIDEZ PERMANENTE - APLICAÇÃO APROPRIADA DA TABELA DA SUSEP ALIADA À PERÍCIA - REDUÇÃO DO VALOR - MAJORAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA – ADEQUAÇÃO - RECURSO PROVIDO. A indenização tem de ser estipulada com observância ao grau de invalidez registrado no laudo pericial e ao percentual constante na tabela da SUSEP. Se os honorários fixados na sentença, após a reforma desta, destoam do que orienta o art. 20, § 3º, do CPC/1973, mostrando-se irrisórios, devem ser majorados na via recursal” (TJMT, Quarta Câmara de Direito Privado, Ap. 76419/2017, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, julgado em 26.07.2017, DJE 28.07.2017).

Posto isso,
dá-se provimento ao recurso
, para anular a sentença, afastar a litispendência e, no mérito, julgar procedente a ação de cobrança, para condenar a seguradora ao pagamento de R$ 2.362,50 ao autor, bem como para condená-la ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, no valor de R$ 1.000,00.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/10/2021